Tribunal: TJDFT
Processo: 0738256-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA. PROVA ESCRITA. NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DOCUMENTOS INDÔNEOS. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil.
2. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura. (Edição n. 18 de Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça).
3. No caso dos autos, a nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria, demonstra a existência de uma relação negocial e pode instruir a ação monitória. 3.1. Na hipótese, a parte Autora demonstrou o fato constitutivo do seu direito, assim como causa fática, o inadimplemento da obrigação, ensejando a propositura do pedido.
4. A jurisprudência passou a adotar a teoria da aparência, de modo a considerar válido o ato praticado por quem aparenta ter os poderes respectivos ou mesmo ser titular do direito, tudo com vistas a assegurar a lisura e eficácia dessas relações jurídicas. É que, exigir a conferência de assinaturas e poderes em toda a operação, acabaria por inviabilizar a atividade, que se desenvolve por vezes, por meio de prepostos.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.